Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos e etc. Nada a prover quanto aos documentos de ID 35526687 e 35529206. Julgado o mérito dos recursos interpostos pelas partes por meio do acórdão de ID 9513763, esse foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça por intermédio de decisão monocrática de lavra do Ministro Marco Buzzi, por meio da qual determinou o retorno dos autos à esta Corte de Justiça para reanálise do pedido atinente à indenização devida ao adquirente do imóvel litigioso, pugnada em sede de reconvenção movida por IMOBILIÁRIA YTAPUA LTDA, dado o entendimento daquela Corte Superior de que o arrematante de imóvel tem o direito de receber os valores relativos ao aluguel desse a partir da lavratura do auto de arrematação, não sendo necessário aguardar o respectivo registro cartorário. Restrita a reanálise, portanto, ao pleito indenizatório requerido pela apelante/reconvinte, motivo pelo qual encontra-se superada a tese relativa ao alegado erro de identidade e localização do imóvel litigioso. Ademais, eventual nulidade da arrematação relacionada ao alegado erro quanto à titularidade do bem somente poderia ser arguida pela parte diretamente prejudicada e por meio do ajuizamento de ação própria. Por sua vez, a decisão proferida em sede de Recurso Especial interposto em processo sem identidade de partes com a desta demanda, além de não vincular o julgamento da presente lide, não examinou o litígio quanto à propriedade da área litigiosa ou mesmo a tese alegada de identidade entre o terreno adjudicado pelo autor e aquele ocupado pelo réu, questão essa já analisada quando do julgamento do apelo por ele interposto (Acórdão de ID 9513763) e que, portanto, não será objeto de reanálise por esta Terceira Turma Cível. Por fim, destaque-se que eventual tentativa de obstar o regular andamento do feito pode ensejar a aplicação de multa. Mantenham-se os autos inclusos em pauta julgamento. Publique-se.